Tribunal: STF
Processo: HC 202199
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 588.051/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.
    3. A defesa requereu ao Juízo de origem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. O pedido foi indeferido. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, em síntese, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ. Afirma que o paciente é pessoa responsável por criança de até doze anos; é pessoa que se enquadra no grupo de risco; é pessoa cuja prisão preventiva excedeu o prazo de 90 (noventa) dias; é pessoa que está supostamente relacionada a crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que o paciente foi “preso preventivamente em 29 de janeiro de 2018, e encontra-se custodiado PREVENTIVAMENTE em REGIME INTEGRALMENTE FECHADO há pelo menos 1.205 (um mil, duzentos e cinco) dias ou há exatos 3 (três) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias”. Ademais, destaca que o “Acusado é primário e possui ótimos antecedentes”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de garantir ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, adotando as medidas cautelares diversas da prisão.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Isso porque, tal como assentado na decisão impugnada, “está-se diante de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes; segundo consta, ele ‘e demais corréus, integrantes e colaboradores de uma ramificação regional, no Litoral Norte, da facção criminosa PCC, tiveram diálogos interceptados, a apontar a prática de diversos crimes graves pela facção, como roubo, fornecimento e aquisição de armas e, principalmente, tráfico de entorpecentes. [….] Diogo Gil seria proprietário de pontos de venda de drogas nos Municípios de Ubatuba/SP e Caraguatatuba/SP, tendo como seus principais fornecedores os corréus S.P da S. e R.D.C’”.
    12. Ademais, dou especial relevância à informação constante do acórdão estadual, no sentido de que não há “comprovação de que o paciente tenha a saúde fragilizada ou que não se encontra assistido de forma adequada na unidade prisional”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator